Tribunal: TJDFT
Processo: 0747716-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747716-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE MARMORES E GRANITOS DE RORAIMA - AIMAGRAN-RR, SINDICATO DA IND DE MARM GRAN E SIMILARES DO EST DA BA, SINDICATO DA IND DE MARMORES E GRANITOS DO EST DO PR, SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DA PARAÍBA-SINDRO/PB, ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS D E C I S Ã O Conforme se analisa da Petição Inicial instruída na origem e da Minuta do Agravo de Instrumento, o pedido formulado pelo agravante não está limitado a uma Assembleia. Houve pedido originário - e também recursal - para o respeito da disposição estatutária de um membro nato para todas as deliberações colegiadas. Invoca a agravada a aplicação do artigo 59, do Código Civil, para sustentar a participação de mais de um membro por Unidade da Federação. Entretanto, o próprio dispositivo do Código Civil acima confere poderes à Assembleia Geral para definir a Diretoria. E a Assembleia Geral, pelas regras estatutárias, também conta com a participação dos membros natos por Unidade da Federação (artigo 13). Demais, mesmo se o Conselho de Administração tiver poderes para destituir a Diretoria Administrativa, o artigo 12, parágrafo primeiro, do Estatuto, também limita a participação de membros por Unidade da Federação. Assim, plenamente aplicável a antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida à convocação efetuada para o dia 8 de fevereiro de 2021, quer pela própria natureza do pedido recursal, quer por se tratar de desdobramento da convocação anterior na qual houve empate na votação. Soluções para empate na votação, se a destituição observou cláusulas outras do Estatuto, se se obedeceu à legalidade no ato, devem ser objeto de ação própria a ser ajuizada por quem se sentiu prejudicado, ou, melhor, pela própria composição das partes. Permanece a obrigação de prestar contas antes estabelecida, porquanto eventual poder de direção decorre da liminar deferida monocraticamente. Por fim, conclamo as partes para não criarem incidentes no Agravo e permitir sua inclusão em Pauta no Colegiado. Esta decisão tem força de Mandado e pode ser apresentada pelo interessado na Assembleia. I. Brasília, sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021, às 18h58min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator